Tribunal: TJSP
Processo: 2249416-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE BENEFICENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica, sem fins lucrativos – Situação que não garante a concessão automática da gratuidade - Impossibilidade de deferimento do benefício, pois não houve efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Impossibilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE BENEFICENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pessoa jurídica que desenvolve atividade filantrópica, sem fins lucrativos – Situação que não garante a concessão automática da gratuidade - Impossibilidade de deferimento do benefício, pois não houve efetiva comprovação, por parte da requerente, de sua hipossuficiência financeira – Impossibilidade de diferimento do pagamento das custas ao final do processo, porque o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 - Decisão mantida.

Recurso não provido.